Tribunal: TJDFT
Processo: 0708874-85.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. VERBA FIXADA EM SALÁRIOS-MÍNIMOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DEMONSTRADA POR MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. RELATÓRIOS INFOJUD, DECRED E E-FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DE RENDA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de alimentos para condenar o genitor ao pagamento de alimentos no valor correspondente a 2,5 (dois e meio) salários-mínimos mensais em favor de seus filhos menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a alegada redução da capacidade financeira do alimentante justifica a redução do valor dos alimentos fixados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos alimentos observa o binômio necessidade/possibilidade, devendo considerar as necessidades dos alimentandos e a real capacidade econômica do alimentante.
4. Os relatórios INFOJUD, DECRED e e-Financeira demonstram movimentação financeira expressiva e incompatível com a renda declarada, evidenciando capacidade contributiva suficiente.
5. A alegação de encerramento de atividades empresariais e de alteração da forma de percepção de renda não afasta a obrigação alimentar quando desacompanhada de prova idônea de redução substancial e permanente da capacidade econômica.
6. O valor de 2,5 (dois e meio) salários-mínimos revela-se proporcional e adequado às necessidades dos menores, sem comprometer a subsistência do alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade, à luz das necessidades dos alimentandos e da efetiva capacidade contributiva do alimentante.
2. A movimentação financeira comprovada por dados fiscais e bancários prevalece sobre a renda formal declarada quando existe evidência de maior capacidade econômica.
3. A alegação de redução de renda exige prova robusta e idônea para justificar a revisão do quantum alimentar.